Tribunal: STF
Processo: RE 1297010
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de remoção de lixo e de prevenção de incêndio. Exercício de 2004 . Sentença que, em virtude do pequeno valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Legítimo interesse do exequente de cobrar crédito de natureza tributária ou não, independentemente de seu montante. Recurso provido.
    Taxa de prevenção de incêndio. Exercício de 2004. Descabimento da exação. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.
    Taxa de remoção de lixo. Exercício de 2004. Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída ou a testada do imóvel . Inadmissibilidade . Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal . Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Reconhecimento ‘ex officio’. Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 30, I e V; e 145, II, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP (Tema 146 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de remoção de lixo e de prevenção de incêndio. Exercício de 2004. Acórdão que, sobre dar provimento ao apelo de sentença , reconhece ilegítima a exação relativa à taxa de remoção de lixo. Interposição de recurso extraordinário. Reexame da matéria nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Distinção entre a matéria analisada nos autos e aquela enfrentada no paradigma.
    Taxa de remoção de lixo. Exercício de 2004. Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída ou a testada do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Reconhecimento ‘ex officio’. Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do recurso mantido” (pág. 2 do documento eletrônico 19).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi remetido a este Tribunal nos seguintes termos:
    “Assim, Admito o recurso extraordinário quanto ao Tema 146 do STF e, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do mesmo Diploma Legal, nega-se seguimento ao recurso no pertinente à questão da Taxa de Sinistro (Tema n° 16), questão decidida em sede de repercussão geral” (pág. 3 do documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido
    Inicialmente, registro que, quanto à taxa de prevenção de incêndio, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (RE 643.247-RG/SP – Tema 16). Desse modo, a presente decisão ficará restrita à análise da controvérsia envolvendo a taxa de coleta de lixo.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP (Tema 146 da repercussão geral), de minha relatoria, ratificou a jurisprudência desta Corte no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, bem como assentou a legitimidade da adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra.
    Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Corte, com fundamento no referido julgamento, aprovou as Súmulas Vinculantes 19 e 29, cujos teores seguem transcritos respectivamente:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
    Além disso, observo que no julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP, de minha relatoria, asseverei que, no cálculo das taxas, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. Basta uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.
    Por fim, com esse mesmo raciocínio, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a adoção da área do imóvel como elemento para apurar o valor de taxas cobradas pelo serviço público de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o texto constitucional, sendo, na verdade, uma forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva, conforme se verifica do julgamento do RE 232.393/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Plenário, cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.
    I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU – a metragem da área construída do imóvel – que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.
    II. - R.E. não conhecido”.
    Assim, na situação sob exame, o fato gerador da taxa de coleta de lixo guarda relação com os serviços públicos de coleta e remoção de lixo domiciliar, impondo-se, dessa forma, o reconhecimento de sua legitimidade. 
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes específicos envolvendo a taxa de coleta de lixo instituída pelo Município de Presidente Prudente/SP: RE 1.186.043/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.165.873/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.172.028/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.175.035/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.160.459/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.154.842/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.158.406/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, com base no art. 557, § 1°-A, combinado com o art. 543-B, § 4°, ambos do Código de Processo Civil/1973, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator